Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-00918
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2014/918 / MARINA de IRACEMA PARK S.A. / Em decisão proferida na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM / nº RJ2014/918, realizada no dia 04 de novembro de 2014, O Colegiado da Comissão de Valores / Mobiliários, por unanimidade de votos, decidiu:

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/918
MARINA de IRACEMA PARK S.A.

Em decisão proferida na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2014/918, realizada no dia 04 de novembro de 2014, O Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, por unanimidade de votos, decidiu:

a)
Absolver Antonio Gil Fernandes Bezerra e José Airton Felix Rodrigues, na
qualidade de Diretores de Marina de Iracema Park S.A da acusação de infração ao artigo
176, c/c o §3o do artigo 177, inciso I, do artigo 26 e inciso I do artigo 29 da Instrução CVM
no 480/2009.

b) Condenar Antonio Gil Fernandes Bezerra , na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração e de Diretor do Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no
valor de R$ 200 mil, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado
com o inciso I, do §1o, deste mesmo artigo, por infração ao inciso V do artigo 142, c/c o
artigo 153 da Lei no 6.404/1976 por ter aprovado as demonstrações financeiras de
encerramento dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010,
30/06/2010, 30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012,
30/09/2012, 31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas
contábeis aceitas no Brasil.
c)
Condenar Elisa Maria Gradvohl Bezerra, na qualidade de Diretora-Financeira do
Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no valor de R$ 200 mil na forma
do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o inciso I, do §1o, deste
mesmo artigo por infração ao artigo 176, c/c o §3o do artigo 177 e artigo 153 da Lei no
6.404/1976, ao inciso I do artigo 26, e ao inciso II do artigo 29 da Instrução CVM no
480/2009 por ter feito elaborar as demonstrações financeiras de encerramento dos
exercícios de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012,
31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas contábeis aceitas
no Brasil.
d) Condenar Francisca Helena Silva Dantas, na qualidade de membro do Conselho de
Administração do Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no valor de
R$ 200 mil, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o
inciso I, do §1o, deste mesmo artigo, por infração ao inciso V do artigo 142 da Lei no
6.404/1976 por ter aprovado as demonstrações financeiras de encerramento dos
exercícios de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012,
31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas contábeis aceitas
no Brasil.

e) Condenar João Bosco Fernandes Bezerra, na qualidade de membro do Conselho de
Administração do Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no valor de
R$ 200 mil, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o
inciso I, do §1o, deste mesmo artigo, por infração ao inciso V do artigo 142, c/c o artigo
153 da Lei no 6.404/1976, por ter aprovado as demonstrações financeiras de
encerramento dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010,
30/06/2010, 30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012,
30/09/2012, 31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas
contábeis aceitas no Brasil.
f) Condenar Carlos Antonio Pinto de Araujo, na qualidade de membro do Conselho de
Administração do Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no valor de
R$ 200 mil, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o
inciso I, do §1o, deste mesmo artigo, por infração ao inciso V do artigo 142, c/c o artigo
153 da Lei no 6.404/1976 por ter aprovado as demonstrações financeiras de
encerramento dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010,
30/06/2010, 30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012,
30/09/2012, 31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas
contábeis aceitas no Brasil.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
Relatora, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.
1/16

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ 2014/918

Acusados: Antonio Gil Fernandes Bezerra
Elisa Maria Gradvohl Bezerra
José Airton Felix Rodrigues
Francisca Helena Silva Dantas
João Bosco Fernandes Bezerra
Carlos Antonio Pinto de Araujo

Assunto: Apurar eventual responsabilidade dos administradores de Marina de Iracema Park S.A.,
por infração aos artigos. 142, 153 e 176 c/c 177, §3o da Lei no 6.404/1976 e artigos 26 e
29 da Instrução CVM no 480/2009

Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO

1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 617-633) contra; Antonio Gil Fernandes Bezerra (Presidente do
Conselho de Administração e Diretor); Elisa Maria Gradvohl Bezerra (Diretora); José Airton Felix
Rodrigues (Diretor); Francisca Helena Silva Dantas (Conselheira de Administração); João Bosco
Fernandes Bezerra (Conselheiro de Administração) e Carlos Antonio Pinto de Araujo (Conselheiro de
Administração) de Marina de Iracema Park S.A. (“Marina Park” ou Companhia”) pelo não
reconhecimento de encargos financeiros incidentes sobre passivo financeiro da Companhia em infração
à legislação. A origem do Termo de Acusação foi o Processo CVM no RJ2012/9631, que tratou das
demonstrações financeiras da Companhia.

DOS FATOS
2.
Em 09/04/2012, após a divulgação das demonstrações financeiras de encerramento (“DF”) do
exercício de 2011 acompanhadas de relatório de auditoria com opinião modificada1 (fl. 92), a SEP
encaminhou Ofício2 à Companhia solicitando manifestação a respeito das questões apontadas pelos
seus auditores independentes. As ressalvas foram relacionadas:
a)
ao não reconhecimento de encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e
debêntures, registrados no passivo não circulante, sendo que os auditores informaram que
não foi possível quantificar a diferença entre o valor registrado e o valor devido; e
b) a não apresentação, pela Companhia, da “posição dos débitos tributários junto aos diversos
órgãos aos quais estes estão vinculados”.

3. O Termo de Acusação destaca que as DF de 2010 (fls. 36 a 47) e os Formulários ITR do exercício
de 2011 (fls. 48 a 78-verso) também foram acompanhados de relatórios de auditores independentes
contendo a ressalva relacionada ao não reconhecimento dos encargos financeiros (fls. 45-verso, 56, 66
e 76).

4. Em 16/04/2012, em resposta ao referido ofício (fl. 97), a Companhia informou que seus auditores
independentes não tiveram acesso aos relatórios dos parcelamentos do REFIS da Receita Federal do
Brasil, e, portanto, não tomaram conhecimento do saldo existente para uma perfeita avaliação.
Posteriormente, com a disponibilização destes relatórios, esta ressalva foi retirada das demonstrações
financeiras da Companhia e a SEP, oportunamente, deu o assunto por encerrado.

5.
Nesta resposta, a Companhia não se manifestou em relação à ressalva sobre empréstimos,
financiamentos e debêntures, registrados no passivo não circulante.

6. Em 30/10/2012, após a divulgação do 1o e do 2o ITR de 2012 (fls. 98 a 109-verso e 110 a 120),
também acompanhados de relatórios de revisão especial contendo ressalva sobre o não
reconhecimento dos encargos financeiros (fls. 107-verso e 118), a SEP enviou Ofício3, solicitando mais
uma vez a manifestação da Companhia acerca da ressalva referente ao não reconhecimento de
encargos financeiros. Pediu ainda que a resposta detalhasse a motivação da administração da
Companhia que levou à decisão do não reconhecimento desses encargos, com envio de documentos
comprobatórios.

7. Em resposta em 19/11/2012 (fl. 127), a Companhia alegou que não atualiza a conta “Empréstimos
e Financiamento” no Ativo Não Circulante tendo “uma vez que essa conta se encontra sub judice”.
2/16

Assim, se a Companhia atualizasse qualquer desses valores, estaria negando o próprio pleito.

8.
Após a divulgação do 3o ITR de 2012 (fls. 287-298), ainda contendo a ressalva relativa ao não
reconhecimento de encargos financeiros (fl. 296-verso), a SEP encaminhou Ofício4 em 27/02/2013 à
Companhia solicitando as seguintes informações:
a) planilha contendo:
(i) saldo inicial, encargos incorridos, eventuais pagamentos e saldo final dos empréstimos,
financiamentos e debêntures objeto da ressalva, de forma segredada por credor, mês
a mês para os exercícios de 2011 e 2012, contemplando os valores que a
administração da Companhia entende devidos. Informar os critérios de cálculo;
(ii) valores pleiteados pela contraparte desses negócios nas datas-bases 31/12/2011 e
31/12/2012, informando os critérios que fundamentam os pedidos; e
(iii) valores reconhecidos contabilmente dos empréstimos, financiamentos e debêntures
objeto da ressalva, de forma segregada por credor, nas datas de encerramento dos
trimestres reportados;
b) as razões pelas quais a administração da Companhia julga remota, possível ou provável a
probabilidade de desembolso de parte dos valores pleiteados;
c) os procedimentos eventualmente adotados para que as questões apontadas na ressalva dos
auditores independentes tenham sido sanadas por ocasião da divulgação das
demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2012;
d) as razões da ausência de notas explicativas no 3o ITR/2012;
e) a manifestação dos auditores independentes a respeito das manifestações da Companhia,
tanto relativamente às informações enviadas em 19/11/2012 (fl. 127) quanto às novas
manifestações e documentos solicitados neste Ofício; e
f)
as manifestações assinadas por cada administrador responsável pela elaboração das
demonstrações financeiras sobre os fatos narrados.

9. Em resposta (fls. 303-304), datada de 18/03/2013, a Companhia alegou que:
a) os valores constantes das ações judiciais, já escriturados nos seus balanços, não deveriam
ser corrigidos;
b)
julga remota a probabilidade de desembolso, tendo como base a correspondência do
advogado responsável pelas ações judiciais, dando seu parecer sobre as mesmas (fl. 305);
c)
as providências adotadas são aquelas constantes da presente correspondência conforme
anexos encaminhados;
d)
em relação à ausência de notas explicativas no 3o ITR de 2012, verificou-se que as notas
explicativas estão no site da CVM e que foram enviadas junto com o 3o ITR/2012 em
12/11/2011 no prazo legal; e
e) por fim, anexa a resposta dos auditores independentes (fl. 306).

10.
Devido à necessidade de esclarecimentos sobre as ressalvas a SEP encaminhou ofícios5, em
26/06/2013, a cada administrador da Companhia, para que esclarecessem os seguintes pontos:
(i) de que forma e em que datas tomaram conhecimento das questões apontadas nas ressalvas
constantes dos relatórios dos auditores independentes; e
(ii) que providências foram adotadas para solucionar tal questão, com envio de documentação
comprobatória.

11.
Os administradores apresentaram respostas, praticamente idênticas em 24/06/2013 (fls. 369-
374), abaixo transcritas:
a) Quanto ao item (i) informaram que “Através das demonstrações financeiras e em seguida
pelo relatório dos auditores independentes, a data do conhecimento por ocasião de tais
demonstrações se deram através das publicações das mesmas.” Entretanto, a conselheira
Francisca Helena da Silva Dantas respondeu que “Através das demonstrações financeiras e em
seguida pelo relatório dos auditores independentes, a data do conhecimento por ocasião da
elaboração das demonstrações das mesmas.”;
b)
Quanto ao item (ii) os administradores responderam nos seguintes termos: “Não vimos
nenhum problema a ser solucionado e portanto adotado providências, em virtude da não
atualização dos encargos financeiros sobre empréstimos, financiamento e debêntures, uma vez
que conforme já afirmado sendo de inteiro conhecimento de V.Sas. constante de documentação
em nosso poder e igualmente encaminhada a essa Comissão de Valores Mobiliários, não mais
comportariam atualizações financeiras em virtude de se encontrarem em sua totalidade “sub
judice” com amplas possibilidades de ganho total dos processos.”; e

12. Em sua análise, a Acusação recapitulou que os administradores da Companhia entendiam que não
3/16

deveriam atualizar os passivos em questão devido aos mesmos estarem sub judice, afirmando, ainda,
que se atualizassem estariam negando o próprio pleito. Além disso, os administradores também
informaram que julgavam remota a probabilidade de desembolsos relacionados com as discussões
judiciais que estariam em curso, e que a Companhia estaria amparada no parecer do advogado
responsável pelas ações judiciais, tendo encaminhado cópia de correspondência deste que suportaria
sua afirmação.
13.
Em correspondência datada de 12/03/2013, à fl. 305, o advogado José Stélio Dias Magalhães
informa que seria o patrocinador dos processos referentes às dívidas com o Banco Rural, BEC e
Bicbanco, declarando que a probabilidade de perda de cada um destes processos poderia ser
considerada remota. Contudo, a sua opinião referente aos passivos da Companhia com o BNB e com o
FINOR não constou desta correspondência.

14.
Os auditores independentes, Gama & Cia – Auditores Independentes S/C, informaram que a
posição dos assessores legais da Companhia, ao informar o valor e a probabilidade de êxito nas ações
impetradas, determinaria o tratamento a ser adotado nas demonstrações financeiras e demais
relatórios (fl. 306).

15. A Acusação pontuou que a Companhia, apesar de seu posicionamento contra a atualização das
dívidas, realizou tal atualização acarretando a elevação dos saldos componentes da rubrica
Empréstimos e Financiamentos nas DF de 2012, como se observa na tabela abaixo:

Valores em R$
Referência
Exercício
Banco Rural
BEC
(FINAME)
BNB
(Res. 63)
Debêntures
(FINOR e Bicbanco)
2009
397.971
180.931
2.286.527
19.295.194
(fls. 43 e verso)
2010
397.871
180.931
2.286.527
19.295.194
(fls. 43 e verso)
2011
387.488
180.931
2.286.527
19.295.194
(fl. 89 e 255)
2012
1.570.910
3.635.789
4.557.298
22.355.182
(fl. 316-verso)
Fonte: Termo de Acusação, fl.622

16.
A Acusação informou que, ainda que não tenha sido possível identificar manifestação da
Companhia sobre quais seriam a fonte e a competência dos valores reconhecidos em suas DF de 2012,
é possível verificar que alguns dos saldos entre os considerados, conforme documentos encaminhados
pela Companhia, são referentes a competências anteriores a do encerramento de exercício de 2012,
conforme tabela abaixo:

Passivo6
Saldo nas DF de
2012 (em R$)
Competência7
Referência8
Banco Rural
1.570.910
24.9.2001
(fls. 129 e 405)
BEC (FINAME)
3.635.789
14.1.1999
(fls. 177, 178, 421 e 422)
BNB (Res. 63)
4.557.298
5.11.1997
(fls. 146 e 449)
Debêntures (FINOR e
Bicbanco)
22.355.182
Não identificadas
Não identificadas
Fonte: Termo de Acusação, fl.622

17.
A Acusação ressalta que as variações nos saldos dos passivos não evitaram a repetição da
ressalva relativa a não apropriação de encargos financeiros nos relatórios dos auditores independentes
que acompanharam as DF de 2012 e os formulários ITR do exercício de 2013 (fls. 319-verso, 332, 385 e
585-verso).

18. A Acusação, ao analisar as manifestações da Companhia, argui que esta entende que os encargos
financeiros não provisionados constituiriam passivos contingentes, com probabilidade remota de
ocorrência, de modo que seu reconhecimento e sua divulgação não seriam requeridos, conforme
disposto no item 86 do Pronunciamento Técnico CPC 25 9. Neste sentido, a Acusação aponta que a
prática contábil adotada pela Companhia estaria então relacionada ao disposto no item 27 do mesmo
Pronunciamento10.

19. Entretanto, pautando-se pelo item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 2511, a Acusação entende
que os encargos financeiros da Companhia não se enquadram em nenhuma das definições dispostas
em tal item, visto que:
i. o subitem (a), requer a parâmetros objetivos definidos à priori, e não à ocorrência de eventos
futuros incertos;
4/16

ii. em relação ao subitem (b.i):

(i) não é possível a aplicação da definição contida no subitem ,pois não havia
posicionamento do assessor jurídico em relação às dívidas com o BNB e o FINOR; e
(ii) em relação às demais dívidas, a Acusação ressalta que os auditores independentes
indicaram ressalva sobre o tema em seus relatórios referente às DF de 2012 e nos
relatórios de revisão especial incluídos nos Formulários 1o, 2o e 3o ITR de 2013. Assim,
para a Acusação, os auditores independentes entenderam que os encargos financeiros
sub judice deveriam ser reconhecidos, não se aplicando a definição do subitem (b.i).
iii.
quanto ao item (b.ii), pelo fato dos encargos financeiros estarem vinculados a parâmetros
objetivos definidos a priori, contratuais, de cálculo de juros e/ou correção monetária e para a
aplicação de multas e outros encargos, afasta-se a impossibilidade de mensuração do valor da
obrigação com suficiente confiabilidade, não se aplicando a definição constante desse subitem
(b.ii).

20. Após analisar as informações fornecidas pela Companhia, a Acusação concluiu que:
a)
a Companhia tem apresentado suas demonstrações financeiras, ao menos desde as
demonstrações financeiras de encerramento – DF de 2010, acompanhadas por relatórios de
seus auditores independentes indicando ressalva, relativamente à não apropriação de
encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures;
b) os administradores da Companhia encaminharam declaração de seu assessor jurídico de que
considera remota a probabilidade de perdimento nas ações judiciais relacionadas às
cobranças das dívidas com Banco Rural, BEC e Bicbanco;
c) apesar da declaração do assessor jurídico da Companhia, e considerando que foi observado,
na divulgação das DFs de 2012, a elevação dos saldos das dívidas que estiveram desde o
exercício
de
2010
sem
atualização,
os
auditores
independentes
da
Companhia
permaneceram indicando ressalva em seus relatórios de auditoria e de revisão especial, até
o trimestre encerrado em 30/09/2013;
d) os auditores independentes indicaram nas suas ressalvas não ter sido possível quantificar a
diferença entre o valor devido e o valor reconhecido das dívidas da Companhia;
e) a Acusação pontuou que não teria sido possível apurar essa diferença ao longo deste PAS, já
que a Companhia não encaminhou todos os documentos solicitados assim, não seria possível
determinar à Companhia o refazimento das demonstrações financeiras;
f) a Companhia deveria ter, com base em um valor da dívida devidamente avaliado, continuado
a apropriar os valores decorrentes de atualização monetária, juros, multas e outros
acréscimos, nos termos legais ou contratuais julgados apropriados pela sua administração,
até o momento de divulgação de cada uma de suas demonstrações financeiras, pelo custo
amortizado usando o método dos juros efetivos, conforme disposto no Item 4712 do
Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado pela CVM por meio da Deliberação CVM no
604/2009;
g)
a companhia também deveria ter aplicado os dispositivos relacionados às divulgações
requeridas em caso de descumprimento de compromisso contratual em empréstimos a
pagar, previstos pelos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1)13; e
h)
a política adotada pela Companhia de não reconhecer corretamente os valores referentes
aos encargos contratuais ou legais incidentes sobre as dívidas inadimplidas produziria
distorções em suas demonstrações financeiras tendo em vista o valor de tais dívidas ser
equivalente a 95% do seu patrimônio líquido, com base nos saldos divulgados nas
demonstrações financeiras de encerramento de 2012 (tabela abaixo, à esquerda).

DF 2012
Dívidas não
atualizadas
R$ 32,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 33,8 milhões
Dívidas /
Patrimônio
95%
Fonte: Termo de Acusação, fl. 628

21.
Por fim, o Termo de Acusação destaca que em quatro oportunidades foi requisitado à
administração da Companhia o envio de planilhas com saldos atualizados das dívidas, das cópias dos
contratos de financiamento, escritura de emissão das debêntures, de eventuais aditivos e do fluxo de
pagamentos de tais dívidas, informações que nos permitiriam estimar os valores não contabilizados. No
entanto, em suas respostas, a Companhia teria encaminhado apenas parte dos documentos e
informações requeridos, de modo que não foi possível estimar o saldo atualizado das dívidas em atraso.
5/16

DAS RESPONSABILIDADES
22. Com base nos fatos acima, a Acusação entendeu que deveriam ser responsabilizados:
a) Antonio Gil Fernandes Bezerra , Presidente do Conselho de Administração e Diretor de Marina
de Iracema Park S.A.:
a.1) por infração ao disposto no artigo 17614 c/c § 3o do artigo 17715 e artigo 15316 da Lei no
6.404/1976, no inciso I do artigo 26 da Instrução CVM no 480/200917, e no inciso V do artigo
142 da Lei no 6.404/197618, ao ter feito elaborar e ter aprovado as demonstrações
financeiras de encerramento dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 mantendo inconsistências
no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; (ii) nos itens 2419 e 3120 do Pronunciamento Conceitual Básico
do CPC, aprovado por meio Deliberação CVM no 539/2008, relativamente aos fatos
correspondentes ao exercício de 2010; e (iii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico
do CPC (R1)21, aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011, relativamente aos fatos
correspondentes aos exercícios de 2011 e 2012; e
·
não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso
contratual em empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos
credores, em inobservância ao disposto (i) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 604/2009, relativamente aos fatos correspondentes
aos exercícios de 2010 e 2011; e (ii) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1),
aprovado por meio da Deliberação CVM no 684/2012, relativamente aos fatos correspondentes ao
exercício de 2012; e
a.2) por infração ao disposto no inciso I do artigo 29 da Instrução CVM no 480/200922, ao ter feito
elaborar as demonstrações financeiras que serviram de base para a divulgação dos
Formulários ITR de 31.3.2010, 30.6.2010, 30.9.2010, 31.3.2011, 30.6.2011, 30.9.2011,
31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013 mantendo
inconsistências no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; (ii) nos itens 24 e 31 do Pronunciamento Conceitual Básico do
CPC, aprovado por meio Deliberação CVM no 539/2008, relativamente aos formulários ITR até a
data de 30.9.2011, inclusive; e (iii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC
(R1), aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011, relativamente aos formulários ITR de
31.3.2012 e posteriores; e

não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso contratual em
empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos credores, em inobservância ao
disposto (i) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40, aprovado por meio da Deliberação
CVM no 604/2009, relativamente aos formulários ITR até a data de 30.6.2012, inclusive; e (ii) nos itens
18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM no 684/2012,
relativamente aos formulários ITR de 30.9.2012 e posteriores.

b) Elisa Maria Gradvohl Bezerra, Diretora de Marina de Iracema Park S.A.:
b.1) por infração ao disposto no artigo 176 c/c § 3o do artigo 177 e artigo 153 da Lei no
6.404/1976 e no inciso I do artigo 26 da Instrução CVM no 480/2009, ao ter feito elaborar as
demonstrações financeiras de encerramento dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 mantendo
inconsistências no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; (ii) nos itens 24 e 31 do Pronunciamento Conceitual Básico do
CPC, aprovado por meio Deliberação CVM no 539/2008, relativamente aos fatos correspondentes
ao exercício de 2010; e (iii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1),
aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011, relativamente aos fatos correspondentes aos
exercícios de 2011 e 2012; e

·
não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso
contratual em empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos
6/16

credores, em inobservância ao disposto (i) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 604/2009, relativamente aos fatos correspondentes
aos exercícios de 2010 e 2011; e (ii) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1),
aprovado por meio da Deliberação CVM no 684/2012, relativamente aos fatos correspondentes ao
exercício de 2012; e
b.2) por infração ao disposto no inciso I do artigo 29 da Instrução CVM no 480/2009, ao ter feito
elaborar as demonstrações financeiras que serviram de base para a divulgação dos
Formulários ITR de 31.3.2010, 30.6.2010, 30.9.2010, 31.3.2011, 30.6.2011, 30.9.2011,
31.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012, 31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013 mantendo
inconsistências no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; (ii) nos itens 24 e 31 do Pronunciamento Conceitual Básico do
CPC, aprovado por meio Deliberação CVM no 539/2008, relativamente aos formulários ITR até a
data de 30.9.2011, inclusive; e (iii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC
(R1), aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011, relativamente aos formulários ITR de
31.3.2012 e posteriores; e

não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso contratual em
empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos credores, em inobservância ao
disposto (i) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40, aprovado por meio da Deliberação
CVM no 604/2009, relativamente aos formulários ITR até a data de 30.6.2012, inclusive; e (ii) nos itens
18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM no 684/2012,
relativamente aos formulários ITR de 30.9.2012 e posteriores.

c) José Airton Felix Rodrigues, Diretor de Marina de Iracema Park S.A.:
c.1) por infração ao disposto no artigo 176 c/c § 3o do artigo 177 e artigo 153 da Lei no
6.404/1976 e no inciso I do artigo 26 da Instrução CVM no 480/2009, ao ter feito elaborar as
demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2012 mantendo inconsistências
no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; e (ii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do
CPC (R1), aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011; e

·
não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso
contratual em empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos
credores, em inobservância ao disposto nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40
(R1), aprovado por meio da Deliberação CVM no 684/2012; e
c.2) por infração ao disposto no inciso I do artigo 29 da Instrução CVM no 480/2009, ao ter feito
elaborar as demonstrações financeiras que serviram de base para a divulgação dos
Formulários ITR de 30.6.2012, 30.9.2012, 31.3.2013, 30.6.2013 e 30.9.2013 mantendo
inconsistências no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; e (ii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do
CPC (R1), aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011; e
·
não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso
contratual em empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos
credores, em inobservância ao disposto (i) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 604/2009, relativamente ao formulário ITR de
30.6.2012; e (ii) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1), aprovado por meio
da Deliberação CVM no 684/2012, relativamente aos formulários ITR de 30.9.2012 e posteriores.

d) Francisca Helena Silva Dantas , membro do Conselho de Administração de Marina de Iracema
Park S.A.:
d.1) por infração ao disposto no inciso V do artigo 142 da Lei no 6.404/1976, ao ter aprovado as
demonstrações financeiras de encerramento dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 mantendo
inconsistências no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
7/16

financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; (ii) nos itens 24 e 31 do Pronunciamento Conceitual Básico do
CPC, aprovado por meio Deliberação CVM no 539/2008, relativamente aos fatos correspondentes
ao exercício de 2010; e (iii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1),
aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011, relativamente aos fatos correspondentes aos
exercícios de 2011 e 2012; e

não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso contratual em
empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos credores, em inobservância ao
disposto (i) nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40, aprovado por meio da Deliberação
CVM no 604/2009, relativamente aos fatos correspondentes aos exercícios de 2010 e 2011; e (ii) nos
itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM no
684/2012, relativamente aos fatos correspondentes ao exercício de 2012.

e) João Bosco Fernandes Bezerra , membro do Conselho de Administração de Marina de Iracema
Park S.A.:
e.1) por infração ao disposto no inciso V do artigo 142 c/c artigo 153 da Lei no 6.404/1976, ao ter
aprovado as demonstrações financeiras de encerramento dos exercícios de 2010 e 2011
mantendo inconsistências no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; (ii) nos itens 24 e 31 do Pronunciamento Conceitual Básico do
CPC, aprovado por meio Deliberação CVM no 539/2008, relativamente aos fatos correspondentes
ao exercício de 2010; e (iii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1),
aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011, relativamente aos fatos correspondentes ao
exercício de 2011; e

não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso contratual em
empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos credores, em inobservância ao
disposto nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40, aprovado por meio da Deliberação CVM
no 604/2009, relativamente aos fatos correspondentes aos exercícios de 2010 e 2011.

f) Carlos Antonio Pinto de Araujo, membro do Conselho de Administração de Marina de Iracema
Park S.A.:
f.1) por infração ao disposto no inciso V do artigo 142 c/c artigo 153 da Lei no 6.404/1976, ao ter
aprovado as demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 2012 mantendo
inconsistências no que se refere aos seguintes pontos:
·
critérios de reconhecimento de encargos financeiros correspondentes a empréstimos,
financiamentos e debêntures junto aos credores Banco Rural, BNB, BEC, Bicbanco e Finor, em
inobservância ao disposto (i) no item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio
da Deliberação CVM no 604/2009; e (ii) no item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do
CPC (R1), aprovado por meio Deliberação CVM no 675/2011; e

não divulgação das informações requeridas em caso de descumprimento de compromisso contratual em
empréstimos a pagar, relativamente às mesmas dívidas com os referidos credores, em inobservância ao
disposto nos itens 18 e 19 do Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1), aprovado por meio da Deliberação
CVM no 684/2012.

DEFESAS
23. Devidamente intimados em os acusados apresentaram defesas idênticas (fls. 733-734, 743-744,
753-754, 763-764, 773-774 e 783-784.), alegando que:

a) O não reconhecimento dos encargos financeiros se faz obrigatório em razão de se encontrarem
sub judice, “com amplas possibilidades de sucesso definitivo”;

b) Para embasar sua argumentação, os acusados encaminharam cópia do acordo firmado, no valor
de, aproximadamente, R$ 20.000.000,00, no processo referente ao BIC BANCO quando este alegava
que seu crédito junto Marina de Iracema Park S.A. seria superior a R$ 120.000.000,00, quando
realmente foi pago;

c) Se a Companhia reconhecesse atualizações superiores aquelas já expressas em sua contabilidade,
8/16

atingiria valores elevados, tornando o patrimônio líquido da empresa negativo e causando prejuízos de
difícil reparação para os acionistas; e.

d) Em relação aos processos remanescentes, alegam que estão convictos do êxito, de acordo com o
declarado pelos seus advogados. Assim, os valores já contabilizados seriam plenamente suficientes para
saldar os débitos em litígio, sendo qualquer valor calculado adicionalmente considerado nocivo aos
negócios da empresa.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
---------------------
1 De acordo com a norma contábil NBC TA 705, os auditores devem emitir opinião modificada de
forma apropriada sobre as demonstrações contábeis, quando:
(a) o auditor conclui, com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis
como um todo apresentam distorções relevantes; ou
(b) o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as
demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções relevantes.
2 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 069/2012 (fl. 94)
3 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 346/2012 (fls. 123 e 124)
4 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 066/2013 (fls. 299 e 300)
5 Ofícios CVM/SEP/GEA-5/No 188, 189, 190, 191, 192 e 193/2013 (fls. 346-368).
6 Conforme relacionados nas demonstrações financeiras da Companhia consideradas nesse processo.
7 Conforme documentos relacionados aos processos jurídicos, encaminhados pela Companhia.
8 Alguns documentos foram encaminhados em duplicidade pela Companhia, em ocasiões distintas.
Nesses casos, as referências apontam para ambas as cópias instruídas no processo.
9 86. A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação, a
entidade deve divulgar, para cada classe de passivo contingente na data do balanço, uma breve
descrição da natureza do passivo contingente e, quando praticável:
(a) a estimativa do seu efeito financeiro, mensurada conforme os itens 36 a 52;
(b) a indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída; e
(c) a possibilidade de qualquer reembolso.
10 27. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente.
11 10. (...)
Passivo contingente é:
(a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da
entidade; ou
(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque:
(i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja exigida para
liquidar a obrigação; ou
(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.
(...)

1247. Após o reconhecimento inicial, a entidade deve mensurar todos os passivos financeiros pelo custo
amortizado usando o método dos juros efetivos, exceto no caso de:
(a) passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Esses passivos,
incluindo derivativos que sejam passivos, devem ser mensurados pelo valor justo, exceto no caso de
passivo derivativo que esteja ligado à, e deva ser liquidado pela, entrega de instrumento patrimonial
que não tem preço cotado em mercado ativo para instrumento idêntico (isto é, informações de Nível 1),
cujo valor justo não possa ser, de outro modo, confiavelmente mensurado, o qual deve ser mensurado
pelo custo;
(b) passivos financeiros que surjam quando uma transferência de ativo financeiro não se qualifica
para desreconhecimento ou quando se aplica a abordagem do envolvimento continuado. Os itens 29 e
31 aplicam-se à mensuração de tais passivos financeiros;
9/16

(c) os contratos de garantia financeira conforme definidos no item 9. Após o reconhecimento
inicial, o emitente desse contrato deve medi-lo (a não ser que se aplique o item 47(a) ou (b)) pelo mais
alto dos seguintes valores:

(i)
a quantia determinada segundo o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes; e
(ii) a quantia inicialmente reconhecida (ver item 43) menos, quando apropriado, a amortização
cumulativa reconhecida de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receitas;
(d) compromissos para conceder um empréstimo a uma taxa de juros inferior à do mercado. Após o
reconhecimento inicial, o emitente de tal compromisso deve medi-lo (a não ser que se aplique o item
47(a)) pelo mais alto dos seguintes valores:

(i)
a quantia determinada segundo o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes; e
(ii) a quantia inicialmente reconhecida (ver item 43) menos, quando apropriado, a amortização
cumulativa reconhecida de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receitas.
Os passivos financeiros designados como posições protegidas estão sujeitos aos requisitos da
contabilidade de hedge dos itens 89 a 102.
13 A versão anterior do CPC 40, vigente até o exercício de 2011, apresenta o mesmo conteúdo quanto
aos itens 18 e 19, conforme abaixo:
18. Para empréstimos a pagar existentes na data das demonstrações contábeis, a entidade deve
divulgar:
(a) detalhes de qualquer descumprimento contratual durante o período do principal, juros,
amortização ou resgates;
(b) o valor contábil da dívida em atraso na data das demonstrações contábeis; e
(c) no caso de renegociação dos termos contratuais antes das demonstrações contábeis serem
autorizadas para emissão, os termos dessa renegociação.
19. Se, durante o período, tiver havido descumprimentos ou violações dos acordos contratuais
diferentes das descritas no item 18, a entidade deve divulgar a mesma informação exigida no item 18
se os descumprimentos ou violações permitirem que o credor exija pagamento antecipado (salvo se os
descumprimentos ou violações tiverem sido sanadas, ou os termos do empréstimo tiverem sido
renegociados, até a data ou antes da data das demonstrações contábeis).
14 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
§ 1o As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior.
§ 2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão
ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do
respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas
contas" ou "conta-correntes".
§ 3o As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos
da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral.
§ 4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou
demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do
exercício.
§ 5o As notas explicativas devem:
I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas
contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos;
II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam
apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras;
III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e
consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e
IV – indicar:
a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos
cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos,
10/16

e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;
b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único);
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3o );
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes;
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo;
f) o número, espécies e classes das ações do capital social;
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;
h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e
i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter,
efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia.
§ 6o A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.
§ 7o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma diversa o registro
de que trata o § 3o deste artigo.
15 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores
independentes nela registrados.
16 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.
17 Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:
I – elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 1976 e as normas da CVM;
(...)
18142. Compete ao conselho de administração:
(...)
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
(...)
1924. As características qualitativas são os atributos que tornam as demonstrações contábeis úteis
para os usuários. As quatro principais características qualitativas são: compreensibilidade, relevância,
confiabilidade e comparabilidade.
2031. Para ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar livre de erros ou vieses
relevantes e representar adequadamente aquilo que se propõe a representar.
21QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e
números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem que só representar um fenômeno
relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar.
Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela
tem que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O
objetivo é maximizar referidos tributos na extensão que seja possível.
22Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as
regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos artigos 25 a 27 da presente Instrução; e
(...)

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ 2014/918

Acusados: Antonio Gil Fernandes Bezerra
Elisa Maria Gradvohl Bezerra
José Airton Felix Rodrigues
Francisca Helena Silva Dantas
João Bosco Fernandes Bezerra
Carlos Antonio Pinto de Araujo

11/16

Assunto: Apurar eventual responsabilidade dos administradores de Marina de Iracema Park S.A.,
por infração aos artigos 142, 153 e 176, c/c o 177, §3o da Lei no 6.404/1976 e artigos 26
e 29 da Instrução CVM no 480/2009

Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado em face de Antonio Gil
Fernandes Bezerra (Presidente do Conselho de Administração e Diretor); Elisa Maria Gradvohl Bezerra
(Diretora); José Airton Felix Rodrigues (Diretor); Francisca Helena Silva Dantas (Conselheira de
Administração); João Bosco Fernandes Bezerra (Conselheiro de Administração) e Carlos Antonio Pinto de
Araujo (Conselheiro de Administração) de Marina de Iracema Park S.A. (“Marina Park” ou Companhia”),
como objetivo de apurar a eventual infração aos artigos 142, 153 e 176, c/c o 177, §3o, da Lei no
6.404/1976 e artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009.

2.
Basicamente, o que se discute neste processo é a correta apresentação do passivo financeiro
bancário de uma companhia quando ela questiona judicialmente os valores cobrados pela instituição
financeira.

3.
Para os administradores da Companhia, as demonstrações contábeis não devem reconhecer os
encargos financeiros que estão sendo questionados. Este entendimento, contudo, não deve prosperar e
é uma afronta às práticas contábeis. Observo ainda que, mesmo considerando a prática contábil
adotada pela Companhia, as suas notas explicativas em nada ajudam o entendimento do usuário das
demonstrações financeiras.

4. As Tabelas 1 e 2 abaixo trazem o saldo da linha “Empréstimos e Financiamento” e seus subitens
Empréstimos e Debêntures, bem como os valores lançados como receita e despesa financeira. A parte
inferior das Tabelas traz comentários sobre as notas explicativas que acompanham estes números.

5. Da simples análise das linhas 2.02.01 e 3.06.02 nas Tabelas, não é possível compreender o que
está ocorrendo com o passivo bancário desta Companhia. Primeiro, o saldo de “Empréstimos e
Financiamentos” cai de R$ 29 milhões para R$ 22 milhões para, depois, subir para os mesmos R$ 29
milhões, aumentando para R$ 39 milhões no final do 1o trimestre de 2012. Ao final de junho de 2012, o
saldo seria de R$ 33,5 milhões, encerrando esse último ano em R$ 33 milhões. Contudo, essas
variações não são condizentes com a disponibilidade de caixa para pagar esta dívida ou com o fluxo de
caixa das atividades de financiamento (fls. 61, 264, 276, e 310)1

6.
O que mais chama atenção nestes números, é a ausência da despesa financeira em alguns
semestres e os valores claramente baixos diante do valor da dívida e da taxa de juros de mercado desse
período. Para uma dívida média entre 2009 e 2010 de R$ 29 milhões, seria de se esperar uma despesa
financeira em torno de R$ 2,9 milhões considerando uma taxa de juros de 10% a.a.2. Aliás, não há
nenhuma informação sobre os indexadores da dívida e prazos de amortização desta dívida.

7. Se é fato que a Companhia estava contestando os valores cobrados pelos bancos, certo é que a
administração da Companhia deveria ter dado a mais ampla divulgação do que estava envolvido no
litígio. Questionava-se, por exemplo, se os juros eram simples ou compostos? Então que se lançasse, na
despesa financeira, o valor contratual e, em nota explicativa, os valores envolvidos no litígio. É
inaceitável simplesmente escrever o seguinte nas notas explicativas da DF de 2011 (fl. 252-v):
2.2.12 Empréstimos e financiamentos

São registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros
estabelecidos em cláusulas contratuais, até a data do balanço. (vide Nota
Explicativa 13).
Na Nota Explicativa 13, a Companhia informa os saldos devedores totalizando R$ 22,5 milhões e R$
22,8 milhões para dezembro de 2010 e 2011, respectivamente (fl. 255). O relatório do auditor
independente para o mesma data ressalva que “a companhia, não vem reconhecendo os encargos
financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, registrados no passivo não circulante, em
face de estar questionando a cobrança dos mesmos...Não houve condições de quantificar as diferenças
entre os valores registrados e os valores devidos” (fl. 258). Note-se a total contradição entre o que o
auditor afirma e o que as notas explicativas informam.
12/16

Tabela 1 – Demonstrações Contábeis, 2010 a 2011

Tabela 2 – Demonstrações Contábeis, 2011 a 2012

8.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e visam fornecer as
informações necessárias ao esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta,
saldo, transação, ou ainda de fatos que possam alterar prospectivamente a situação patrimonial da
companhia. No caso concreto, a dívida líquida da companhia era relevante sob qualquer dimensão (em
relação à receita, ao patrimônio líquido ou à geração de caixa) e requer notas explicativas para
compreensão da situação patrimonial e suas perspectivas pelo usuário das demonstrações financeiras,
seja ele um investidor, acionista, autoridade fiscal, credor, ou o regulador. É inaceitável que a
Companhia não explique os litígios com os bancos e informe o valor em disputa.

9. A Acusação corretamente pontuou infração a vários pronunciamentos contábeis (CPCs) que foram
devidamente aprovados por Deliberações desta CVM e que devem ser seguidos pelas companhias
abertas na preparação de suas demonstrações contábeis, conforme exige o art. 177, § 3o da Lei no
6.404/76. No que segue, comento cada um dos CPCs violados, citando algumas demonstrações
contábeis dos autos para exemplificar as infrações.

10.
O Item 47 do CPC 38 aprovado pela Deliberação 604/2009 requer que os passivos financeiros
sejam mensurados pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos3. A Companhia está
ciente do método já que informa, no ITR do 3o trimestre de 2011, que aplica este método para seus
“Empréstimos e Recebíveis” (fl. 74). Neste mesmo ITR, a Companhia informa que “Os passivos
circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a
data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados
em valor presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo,
a moeda e o risco de cada transação”.

11. Ainda em relação a este mesmo ITR do 3o trimestre, a Companhia nada diz na nota explicativa 9 –
“Empréstimos e Financiamentos” sobre o não reconhecimento dos encargos devidos sobre este passivo.
Na nota 10 – “Debêntures”, a Companhia informa que as debêntures “inconversíveis” foram subscritas
pelo Banco Industrial e Comercial S.A. (Bicbanco), com prazo de 5 anos, atualizada pela taxa ANBID
mais 0,15% a.m. Acrescenta ainda que “os encargos financeiros [das debêntures] não foram
provisionados no exercício em face da companhia estar questionando a constitucionalidade da cobrança
dos mesmos. A assessoria jurídica da empresa considera que o defeso (sic) desta ação será favorável”
(fls. 75-76).

12. Na DFP de 2011, nada é dito sobre o não reconhecimento dos encargos seja para as debêntures
seja para os demais empréstimos, a despeito do fato de que na nota 2.2.10, a Companhia informa que
os passivos de longo prazo incorporam os encargos (fls. 86 e 89).

13.
Em ambos os casos acima, o auditor independente informa que a Companhia não vem
reconhecendo os encargos financeiros nem sobre as debêntures nem sobre os “empréstimos e
financiamentos” (fls.76 e 92).

14.
Esta amostra revela, de maneira irrefutável, as inconsistências das notas explicativas da
Companhia. Ademais, e como demonstrou a Acusação, para todos os formulários ITRs e DFPs
constantes deste processo é possível afirmar que as notas explicativas mais confundem do que
elucidam sobre a real situação financeira e patrimonial da Marina Park.

15.
Diante desta constatação, fica evidente a infração aos itens 24 e 31 do Pronunciamento
Conceitual Básico do CPC, aprovado pela Deliberação CVM no 539/2008, vigente entre 01/01/2008 e
30/12/2010, bem como ao item QC12 do Pronunciamento Conceitual Básico do CPC (R1) aprovado pela
Deliberação CVM no 675/2011, que revogou o anterior e que passou a vigorar a partir de 01/01/2011. Os
itens mencionados neste parágrafo4 dispõem sobre os atributos das demonstrações financeiras:
(i) O item 24 requer que elas sejam compreensíveis, relevantes, confiáveis e que permitam a
comparabilidade;
(ii) O item 31 e o item QC 12 dispõe que para ser útil, a informação deve ser confiável, devendo
estar livre de erros e vieses; e
(iii)
O item QC 12 dispõe que os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno
econômico em palavras e números. Para que esta representação seja fidedigna, ela deve ter
13/16

três atributos: ser completa, neutra e livre de erro.
Do acima exposto sobre o ITR do 3o trimestre e a DFP de 2011, claramente as demonstrações contábeis
da Marina Park não satisfazem esses critérios.

16. Os itens 18 e 19 do CPC 40 (R1) dispõem sobre a evidenciação dos empréstimos a pagar quando
há algum descumprimento dos acordos contratuais, devendo a entidade que reporta informar os
detalhes deste descumprimento, e o valor contábil da dívida em atraso. Nada disso foi informado pela
Companhia.

17.
A elaboração das demonstrações financeiras de uma sociedade anônima é uma obrigação da
diretoria, enquanto órgão da administração da companhia, nos termos do art. 176 da Lei no 6.404/76.
Quando o Estatuto atribui a um determinado diretor as funções de Diretor Responsável pelas
informações financeiras e eventuais a serem enviadas a CVM, a responsabilização recai apenas sobre
este diretor especificamente.

18. O art. 41 do Estatuto da Companhia, disponível no sítio da CVM, dispõe:
Art. 41o - Compete ao Diretor Financeiro
(...)
d) elaborar o relatório anual da administração;
e) supervisionar os serviços contábeis e a elaboração de demonstrações financeiras periódicas e
anuais.

19. Assim sendo, a diretora-financeira, Sra. Elisa Maria Gradvohl Bezerra5 deve ser responsabilizada
por infração ao disposto no artigo 176 c/c § 3o do artigo 177 e artigo 153 da Lei no 6.404/1976 e no
inciso I do artigo 26 da Instrução CVM no 480/2009, e ao inciso I do artigo 29 da Instrução CVM no
480/2009, ao ter feito elaborar as demonstrações financeiras que serviram de base para a divulgação
dos Formulários ITR.

20. Com base no entendimento de que apenas a diretora-financeira deva ser responsabilizada pela
preparação das demonstrações financeiras, absolvo todos os demais diretores e os conselheiros de
administração de infração ao art. 176 c/c 177, e ao art. 26, I e ao art. 29, I.

21. Contudo, entendo que os conselheiros de administração devam ser responsabilizados pela sua
falta de diligência. A infração ao art. 153 c/c o art. 142, V fica clara nos autos.

22.
Exceto a conselheira Francisca Helena Silva Dantas, todos os demais administradores da
Companhia informaram que tomaram conhecimento da ressalva do auditor e suas razões apenas após a
publicação das demonstrações financeiras da Companhia (fls. 369-371 e 373). Já a conselheira
Francisca Helena, que assinou as demonstrações contábeis como contadora (fl. 268, 281, 295), afirmou
(fl. 372), que tomou conhecimento das matérias pertinentes à ressalva por ocasião da elaboração das
demonstrações das mesmas.

23.
É evidente a falta de diligência dos conselheiros, em particular da Sra. Francisca Helena Silva
Dantas que ainda tem o agravante de ser contadora. O mesmo vale para o comportamento da diretora-
financeira que nenhuma providência tomou em relação à ressalva e às inconsistências aqui apontadas.

24.
Faz parte das competências do conselho de administração fiscalizar a gestão dos diretores e
manifestar-se sobre o relatório de administração (art. 142, incisos II e V da Lei no 6.404/1976). Neste
sentido, os conselheiros devem estar cientes das principais práticas contábeis da Companhia a qual
servem. A matéria contábil em relevo aqui – o reconhecimento dos encargos financeiros – era
claramente muito relevante, dado o elevado endividamento da Companhia. Além disso, nenhum dos
conselheiros tomou qualquer providência para sanar a ressalva apresentada no relatório de auditoria.
Nem mesmo tiveram o cuidado de informar aos usuários das demonstrações financeiras sobre os
montantes em discussão e o seu impacto sobre o lucro e o patrimônio líquido da Companhia.

DA RESPONSABILIZAÇÃO
25.
Pelo acima exposto, levando em consideração a gravidade das infrações, as características da
Companhia, os antecedentes dos Defendentes e a continuidade das práticas ilícitas durante mais de um
exercício social, voto:
a) Pela absolvição de Antonio Gil Fernandes Bezerra e de José Airton Felix Rodrigues, na
qualidade de Diretores de Marina de Iracema Park S.A da acusação de infração ao artigo 176
c/c § 3o do artigo 177, inciso I do artigo 26 e inciso I do artigo 29 da Instrução CVM no
480/2009.
14/16

b) Pela condenação de Antonio Gil Fernandes Bezerra , na qualidade Presidente do Conselho
de Administração e Diretor de Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no
valor de R$ 200 mil, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o
inciso I, do §1o, deste mesmo artigo, por infração ao inciso V do artigo 142 c/c artigo 153 da
Lei no 6.404/1976 por ter aprovado as demonstrações financeiras de encerramento dos
exercícios de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012,
31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas contábeis aceitas no
Brasil.
c) Pela condenação de Elisa Maria Gradvohl Bezerra, na qualidade de Diretora Financeira de
Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no valor de R$ 200 mil na forma do
inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o inciso I, do §1o, deste mesmo
artigo por infração ao artigo 176 c/c § 3o do artigo 177 e artigo 153 da Lei no 6.404/1976, ao
inciso I do artigo 26, e ao inciso II do artigo 29 da Instrução CVM no 480/2009 por ter feito
elaborar as demonstrações financeiras de encerramento dos exercícios de 2010, 2011 e
2012 e os formulários ITR de 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011,
30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em
desacordo com as práticas contábeis aceitas no Brasil.
d)
Pela condenação de Francisca Helena Silva Dantas, na qualidade de membro do
Conselho de Administração de Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no
valor de R$ 200 mil, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o
inciso I, do §1o, deste mesmo artigo por infração ao inciso V do artigo 142 da Lei no
6.404/1976 por ter aprovado as demonstrações financeiras de encerramento dos exercícios
de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010,
31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/03/2013,
30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas contábeis aceitas no Brasil.
e)
Pela condenação de João Bosco Fernandes Bezerra, na qualidade de membro do
Conselho de Administração de Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no
valor de R$ 200 mil, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o
inciso I, do §1o, deste mesmo artigo por infração ao inciso V do artigo 142 c/c artigo 153 da
Lei no 6.404/1976 por ter aprovado as demonstrações financeiras de encerramento dos
exercícios de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012,
31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas contábeis aceitas no
Brasil.
f)
Pela condenação de Carlos Antonio Pinto de Araujo, na qualidade de membro do
Conselho de Administração de Marina de Iracema Park S.A., à pena de multa pecuniária no
valor de R$ 200 mil, na forma do inciso II, do art. 11, da Lei no 6.385/1976, combinado com o
inciso I, do §1o, deste mesmo artigo por infração ao inciso V do artigo 142 c/c artigo 153 da
Lei no 6.404/1976 por ter aprovado as demonstrações financeiras de encerramento dos
exercícios de 2010, 2011 e 2012 e os formulários ITR de 31/03/2010, 30/06/2010,
30/09/2010, 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012,
31/03/2013, 30/06/2013 e 30/09/2013 em desacordo com as práticas contábeis aceitas no
Brasil.

É como voto.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
------------------------
1 À folha 127, a Companhia informa eu houve “erro por ocasião do salvamento do programa, que certas
colunas foram excluídas. Para atendimento dessa supressão, foram corrigidos os erros dos relatórios
acima que foram devidamente encaminhados corretamente em 12/11/2012 conforme protocolos em
anexo”. Os números reportados são os disponíveis no processo e no sítio da CVM. O caixa líquido das
atividades de financiamento em 2010, 2011 e 2012 foi de R$ -310 mil, R$ 252 mil e R$ -3.692 mil,
respectivamente (fl. 310).
2 O CDI acumulado em 2009 e 2010 foi de 9,81% e 9,66%, respectivamente (Fonte: CETIP).
Considerando, um pequeno prêmio para a Companhia, uma taxa de juros de 10% a.a. é estimativa, por
baixo, razoável para o custo financeiro da Marina Park.
3 Há algumas exceções a esta regra, como, por exemplo, passivos mensurados pelo valor justo por meio
do resultado. Contudo, o auditor não mencionou nenhuma dessas exceções nas demonstrações da
15/16

Marina Park.
4 Os dispositivos aqui citados estão transcritos no Relatório a este Voto.
5 A Sra. Elisa Maria Gradvohl Bezera assina sua defesa como diretora financeira (fl. 774).

16/16